Tribunal: CARF
Processo: 10166.725655/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.725655/2018-92
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.513 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
HILZA PEREIRA LAGUNA GEISEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2017, ano-calendário
de 2016, em que foi apurada a seguinte infração:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725655/2018-92
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725655/2018-92

- rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave,
no valor de R$ 108.505,44, recebidos de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil, em razão de Laudo Pericial apresentado sem timbre do órgão emitente e sem matrícula
do médico responsável pela sua emissão. Intimada a respeito, a contribuinte não apresentou novo
laudo.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 15-45.618 da 3a Turma da DRJ
em Salvador/BA (fl. 26).
“Na impugnação de fl. 3 a contribuinte alega que foi apresentado o Laudo
Pericial e contracheques desde o período que foi considerada isenta do pagamento do
imposto de renda por parte da PREVI. Informa que só lhe foi restituído em conta
corrente o valor de R$2.835,23, corrigidos, menor do que o esperado, e se recebeu
essa restituição é porque foram apresentados os documentos solicitados. Informa
também que não respondeu à notificação no prazo em virtude de a correspondência ter
sido enviada para o seu endereço antigo, porque o contador não fez a atualização, o
que só ocorreu quando ela própria foi à Receita Federal para saber sobre o restante do
valor a receber.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido (fl. 26 e segs.):
“A isenção do imposto de renda para portadores de moléstia grave é
disciplinada no art. 35, inciso II, alínea “b”, §§3o, 4o e 8o, do Regulamento do Imposto
de Renda 2018 (Decreto no 9.580, de 22/11/2018), a seguir transcritos:
Art. 35. São isentos ou não tributáveis:
(...)
II - os seguintes rendimentos pagos pelas previdências públicas e privadas:
(...)
b) os proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
aqueles percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget
(osteíte
deformante),contaminação
por
radiação,
síndrome
de
imunodeficiência adquirida e fibrose cística (mucoviscidose), com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou da reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, caput,
inciso XIV; e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 3o Para o reconhecimento das isenções de que tratam as alíneas “b” e “c” do
inciso II do caput, a moléstia será comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, que fixará o prazo de validade do laudo pericial, na hipótese de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30, caput, e § 1o).
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput
aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725655/2018-92

a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a
doença for preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou
da pensão; ou c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no
laudo pericial;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave
atestada por laudo médico oficial, desde que correspondam a proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se refiram a período anterior à data
em que foi contraída a moléstia grave; e III - à complementação de
aposentadoria, reforma ou pensão.
(...)
§ 8o O disposto na alínea “b” do inciso III do caput se estende às verbas
indenizatórias pagas por pessoas jurídicas referentes a programas de demissão
voluntária.
A contribuinte não apresentou com a sua impugnação novo laudo médico para
comprovar ser portadora de moléstia grave que dá direito à isenção do imposto de
renda.
Apenas informa que já apresentara os documentos solicitados.
O laudo médico ao qual a contribuinte faz referência está na fl. 4 do processo de
malha no 10010.48197/1017-03. Cabe observar que do referido laudo, conforme já
observado na notificação de lançamento, não consta nem a matrícula do médico
responsável pela sua emissão e nem o carimbo do Órgão Público, não sendo, portanto,
possível, verificar se o mesmo foi emitido por Serviço Médico Oficial, não sendo
hábil para comprovar que a contribuinte tem direito à isenção prevista na legislação
retrocitada.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário lançado.
Cientificada, a contribuinte apresentou recurso voluntário de fl. 45 e segs. onde
não acrescenta novas razões de defesa àsjá anteriormente trazidas em sede de impugnação, e
solicita a juntada de documentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Cabe observar que a contribuinte protocolou em 10/01/2019, na unidade da
Receita Federal, um “Requerimento de Juntada de Documentos ao Processo” e documentos a ele
anexos, após tomar ciência do acórdão da DRJ. Tal requerimento é pois recebido por este CARF
como Recurso Voluntário.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725655/2018-92

Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa, bem como não é trazida qualquer nova documentação que
relacionada á comprovação da moléstia grave. Foi anexado ao recurso o mesmo laudo já
anteriormente apresentado, e dois ofícios da CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do
Banco do Brasil, que não se trata de um serviço médico.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão no 15-45.618 recorrido,
acima transcrito na parte “Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A questão central trazida para apreciação por esta Turma pode ser resolvida de
plano, pela avaliação direta da documentação acossada aos autos. Isso porque o mérito, no caso
concreto, versa sobre a pleiteada isenção sobre proventos de aposentadoria, em razão de a
beneficiária ser supostamente portadora de moléstia grave. Nem a autoridade fiscal e nem o
julgador de primeira instância levantaram dúvidas acerca da natureza dos proventos em questão
(se provenientes de aposentadoria), restringindo-se a questão à comprovação da moléstia grave,
nos termos da lei.
De fato, o “Laudo Pericial” apresentado, de fl.48, não pode ser acatado como
prova do alegado. Conforme já esclarecido pela turma ad quo, não consta do mesmo nem a
matrícula do médico signatário e nem o carimbo ou identificação do serviço médico.
Entendo então que deve ser mantida integralmente a decisão da DRJ.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.513 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.725655/2018-92

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital